Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709273-32.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDAS: CARMITA DE MACEDO RAMALHO e CARMEN SUELY DE MACEDO RAMALHO MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA. QUADRO CLÍNICO DE ESTENOSE AÓRTICA. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. “TROCA VALVAR AÓRTICA” (TAVI). NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se observada a expressa previsão contratual, estabelecida no art. 10 do contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, de cobertura para a tratamento da patologia que acomete a beneficiária, pessoa idosa portadora de “estenose aórtica” (CID I30.0), afigura-se ilegítima a negativa de custeio do procedimento cirúrgico a ela indicado, denominado “Troca Valvar Aórtica” (TAVI), sob a tese de qual terapêutica não estaria albergada no negócio jurídico ou no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 2. Isso porque, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive (...) não previstos em rol da ANS. Precedentes. (AgInt no REsp 1871026/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 3. É certo que a ilegítima negativa de custeio do mencionado procedimento cirúrgico indicado à autora violou seus direitos de personalidade, expondo-a a risco de morte, aviltando sua integridade física, sobretudo se observada a urgência e imprescindibilidade da terapia, atestadas nos relatórios médicos e laudos apresentados aos autos, a idade avançada da paciente e o seu delicado estado de saúde, o que impõe sua reparação civil por danos morais. 4. No que tange ao quantum fixado a título da referida indenização, foi devidamente observado pelo Juízo de origem o critério bifásico, por meio da ponderação das circunstâncias in concreto e da observância ao padrão indenizatório deste e. Tribunal para demandas dessa natureza, notadamente no que se refere ao risco de morte da paciente, razão pela qual se afigura inviável a minoração de tal valor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, asseverando que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é meramente exemplificativo; e b) artigos 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, ao argumento de ausência de dano a ser indenizado, sob pena de enriquecimento sem causa das ora recorridas. Defende que as recorridas teriam infringido a boa-fé contratual, porque são titulares de plano de saúde e, mesmo assim, pretendem ser beneficiadas por tratamento com expressa exclusão de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 25897782). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 10, inciso VII, e 12, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da causídica POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 25897782). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027